Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010613-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 368.678.338-02 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1010613-08.2025.8.11.0001.

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE.

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO CONFIRMADO SEM EMISSÃO DE BILHETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DUPLA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. FALTA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou improcedente pedido de reembolso e indenização por danos morais, em virtude da suposta não emissão de bilhete aéreo após pagamento confirmado no cartão de crédito. A autora sustentou que, por não receber o bilhete da reserva NWF47E, teve de adquirir nova passagem de mesmo valor e trecho (reserva TG6KGC), alegando que não houve o estorno prometido pela companhia aérea. A ré, por sua vez, afirmou que a cobrança não foi efetivada e que não há prova de duplicidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a duplicidade de cobrança e a falha na prestação de serviço, com consequente dever de reembolso e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando demonstrado que o defeito no serviço não existiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), incumbe à parte autora o dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

A autora não comprovou, por meio de faturas ou extratos bancários dos meses subsequentes à compra (fevereiro, março e abril de 2023), a efetivação da cobrança no cartão de crédito sem reembolso, tampouco a duplicidade de pagamento, inviabilizando a constatação de dano material.

Ausente a prova da falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para reconhecimento de dano moral, não se configurando abalo à esfera extrapatrimonial da autora.

A jurisprudência e a doutrina consumerista reiteram que não basta a simples alegação de prejuízo ou cobrança; exige-se a demonstração de que houve cobrança indevida e omissão na devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação documental do efetivo pagamento não estornado da compra de bilhete aéreo inviabiliza o reconhecimento do dano material.

O dano moral não se presume quando não demonstrada a falha na prestação do serviço ou a existência de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0054090-89.2023.8.16.0014, 2ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 287939863, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, apesar de ter realizado o pagamento da passagem no cartão de crédito, o bilhete não foi emitido, o que caracteriza falha na prestação do serviço, passível de responsabilização da demandada por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da decisão
a quo
.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de se determinar o reembolso do valor referente à compra de bilhete que não foi emitido pela empresa de transporte aéreo, bem como de se arbitrar verba indenizatória a título de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço pela reclamada.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu da empresa reclamada uma passagem aérea no trecho de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, em 30/01/2023, no valor de R$ 402,59 (quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), que foi paga por meio de seu cartão de crédito.

Sustenta que, embora a reserva tenha sido efetuada e o pagamento confirmado em seu cartão de crédito, no dia 03/02/2023, verificou que o bilhete referente à reserva NWF47E não havia sido emitido, o que a obrigou a realizar nova aquisição, em 03/02/2023, no mesmo valor, mesmo trecho e voo (reserva TG6KGC).

Acrescenta que, embora a reclamada tenha informado que efetuaria o estorno do valor referente à reserva NWF47E nas três faturas subsequentes do cartão de crédito (Ocorrência AZC0913293), tal reembolso não foi realizado.

A demandada, por sua vez, alega que inexiste dano material, uma vez que não houve aprovação do pagamento, tendo o valor sido estornado no cartão. Por essa razão, não teria ocorrido a emissão do bilhete, além de não haver comprovação, por parte da reclamante, da suposta cobrança e ausência de reembolso.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, apesar das alegações da reclamante quanto à existência de falha na prestação do serviço,
não há comprovação de que faça jus à restituição
, uma vez que a reclamada informou que o estorno ocorreria em até três faturas subsequentes. Assim,
competia à parte autora juntar,
oportunamente
, os extratos do cartão de crédito correspondentes aos meses posteriores à compra realizada em 30/01/2023
, ou seja, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2023.

Portanto, diante da ausência de prova em sentido contrário,
cujo ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
a sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparo e deve ser mantida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3ºdo Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025